Tribunal: TJDFT
Processo: 0731895-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS NEGATIVOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar ao autor o valor de R$1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, ante a manutenção indevida de registro negativo do nome.
2.A recorrente requer a reforma da sentença, sustentando inexistir ato ilícito e, subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação para R$200,00 (duzentos reais).
3. Contrarrazões apresentadas (ID 55832689). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
4. Segundo as provas produzidas, é inconteste o ato ilícito praticado pelo ente federado. Com efeito, embora feito o pagamento do IPTU vinculado às certidões 501909907153 e 50197899730, nos valores de R$126,73 e R$257,59, em 08/03/2023 e 03/05/2023, respectivamente (ID 55832661 e 55832660), em 16/05/2023 ainda constava a restrição do CPF do autor no Sistema de Proteção de Crédito (ID 55832662), referente às certidões apontadas.
5. Por conseguinte, presentes os pressupostos necessários à responsabilidade civil estatal e ausente qualquer causa excludente, impõe-se reconhecer o direito do autor à reparação do dano moral, na modalidade in re ipsa.
6. No tocante ao valor arbitrado, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado e proporcional. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
7. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
8. Isento de custas, condeno a ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.